Tribunal: STF
Processo: Rcl 72843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001508-83.2017.5.12.0047), o qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes razões de fato e de direito: 



    “A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 1508-83.2017.5.12.0047, movida por JORGE GASPAR LOPES RIBEIRO, por meio da qual se pretendeu o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou provimento ao recurso ordinário do empregado, entendendo que não estaria configurada a unicidade contratual pleiteada: 



    [...]



    Interposto Recurso de Revista pelo empregado, foi provido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho quanto à questão do direito aos reajustes salariais e promoções concedidas no período de afastamento: 



    [...]



    Opostos embargos de declaração pela PETROBRAS, foram rejeitados pela 7ª Turma do TST.



    Interposto recurso extraordinário pela empresa, foi denegado, o que foi mantido pelo Órgão Especial do TST.



    [...]



    O autor do processo nº 1508-83.2017.5.12.0047, ex-empregado da PETROFLEX, foi admitido no quadro de empregados da PETROBRAS em 2013, após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. 



    A controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida. Com efeito, ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Sétima Turma, determinou o pagamento de parcelas remuneratórias referentes a período em que não houve prestação de serviços pelo empregado. 



    Ocorre que o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo. 



    [...]



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão: 



    [...]



    Assim, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, a Turma do TST violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Isso porque, a decisão de que seja considerado o tempo anterior à sua readmissão na PETROBRAS para fins de pagamento das verbas trabalhistas é, a rigor, e por via oblíqua, pretender perceber verbas retroativas, o que encontra óbice no art. 6º da Lei nº 8.878/94. 



     Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência.”



    Ao final, requer “que o pedido seja julgado procedente, com a cassação definitiva da decisão reclamada, proferida em violação à Súmula Vinculante nº 10, e, por consequência, que seja julgado o mérito da ação trabalhista, excluindo-se a condenação da PETROBRAS ao pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do



    Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula



    vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em



    controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que o acórdão reclamado, ao condená-la ao pagamento do valor correspondente às progressões funcionais concedidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período compreendido entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, por força da anistia, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/1994, que possui o seguinte teor:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    No que concerne à supracitada norma, o Tribunal Superior do Trabalho assentou o seguinte (eDoc. 6):



    “Discutem-se nos autos os efeitos jurídicos resultantes da anistia de empregados, alcançados pela Lei nº 8.878/94, para fins de cômputo do tempo de afastamento. 



    Primeiramente, há que se ter mente que a readmissão, na condição de anistiado, nos termos estabelecidos pela Lei nº 8.878/94, não se confunde com a situação jurídica do empregado reintegrado, para o qual se preserva intacto o liame laboral durante todo o período de afastamento. A readmissão implica suspensão do contrato de trabalho, de modo que o tempo de afastamento não é capaz de gerar direitos nem obrigações recíprocas. 



    Os efeitos da readmissão decorrem, assim, da análise das regras insertas nos arts. 453 e 495 da CLT. Uma vez autorizada a readmissão, o empregado retorna às atividades com o tempo de serviço que possuía à época do afastamento, mas o período em que permaneceu fora da empresa não será computado para nenhum efeito legal. Nesse intervalo, o contrato de trabalho estará suspenso, conforme leciona Alice Monteiro de Barros. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho, 4ª ed. Ver. E ampl., São Paulo: Ltr, 2008, p. 967/8). 



    Não se trata, contudo, de nova admissão, como afirmado pelo Tribunal Regional, o que, inclusive, implicaria celebração de um novo contrato. O que há, na verdade, é o restabelecimento do contrato anterior, uma vez que reconhecido que os empregados foram afastados injustamente do emprego por atos de exceção, caracterizando tratamento discriminatório, com clara inobservância de igualdade de condições com os demais. 



    Com isso, não se está violando o disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/94, ao vedar a possibilidade de concessão de vantagem financeira devida no período em que esteve o empregado afastado, mas tão somente determinando a sua efetiva reincorporação na empresa e o restabelecimento do contrato de trabalho no ponto em que o liame foi rompido. 



    Tanto é verdade, como identifico mais adiante, que o art. 2º da mesma Lei determina que o retorno ocorra no mesmo cargo anteriormente ocupado, salvo se tiver havido transformação, hipótese em que se daria no equivalente.



    Considerando, assim, que a dispensa não ocorreu por falta grave, tampouco houve recebimento de indenização legal ou aposentadoria voluntária, a contagem do tempo de serviço dos períodos descontínuos deve ser única, isto é, os lapsos temporais devem ser adicionados. 



    Nessa senda, há um único contrato de trabalho, cujos efeitos foram restabelecidos por força de lei. A redação do art. 2º da Lei nº 8.878/94 é clara ao impor o retorno do trabalhador nas mesmas condições do pacto pretérito: 



    [...]



    Por conseguinte, estão autorizados para efeito de recomposição salarial os aumentos e progressões gerais deferidas aos empregados em atividade durante o período de seu afastamento. 



    Tal procedimento coaduna-se com o disposto no artigo 6º da Lei nº 8.878/94, pois esse dispositivo veda, apenas, a concessão de efeitos financeiros pretéritos, conforme corrobora e esclarece a jurisprudência do TST consubstanciada na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 desta Corte, in verbis: 



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a vedação quanto à concessão de efeitos financeiros retroativos, de que trata o artigo 6º da Lei nº 8.878/1994, não inviabiliza o cômputo do período de afastamento para o fim de serem considerados os aumentos gerais, promoções lineares conferidos aos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, quando da recomposição da remuneração do empregado anistiado, bem como para a concessão de promoção por antiguidade, a partir do retorno ao serviço. 



    [...]



    É certo, então, que a jurisprudência da SBDI-1 deste Tribunal evoluiu no sentido de que a contagem do período de afastamento para fins de reposicionamento na carreira não contraria a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1 do TST, a autorizar a aplicação de incrementos gerais concedidos no período em que o anistiado esteve ilegalmente afastado do serviço público, vedado, contudo, o pagamento retroativo. 



    [...]



    Desse modo, o período de suspensão contratual deve ser computado para a concessão de promoção por antiguidade, para fins de reposicionamento na carreira, a partir do retorno ao serviço, vedado, contudo, o deferimento o deferimento de parcelas inerentes a vantagens pessoais ou dependentes da efetiva prestação continuada do trabalho, tais como, adicional por tempo de serviço (anuênios/quinquênios), licença-prêmio ou promoções, por merecimento.”



    A análise do acórdão reclamado, que reconheceu expressamente o direito à recomposição salarial do beneficiário em razão de seu enquadramento no mesmo nível da tabela salarial em relação aos trabalhadores que permaneceram em atividade no período compreendido entre a extinção do contrato de trabalho originário e sua nova admissão pela Petrobrás, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. 



    A pretensão formulada na petição inicial da Reclamação Trabalhista consistiu, essencialmente, n pedido de que a Petrobrás seja compelida a promover “a concessão níveis salariais concedidos pela empresa a todos os empregados de forma linear e geral, com o pagamento das diferenças salariais”, bem como “os reflexos nas férias com gratificação convencional, 13º salário, FGTS, horas extras, adicional por tempo de serviço (ATS), adicional de periculosidade, complemento de RMNR e demais verbas de natureza salarial” (eDoc. 3).



    Em função de tais pedidos, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, seja por seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás.



    Ao reconhecer o direito à recomposição salarial do autor no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da ora reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salariais destinadas aos empregados, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho considerou que o ora Beneficiário tem direito ao “cômputo do tempo de serviço anterior e condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração dos empregados anistiados, considerando os mesmos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais trabalhadores que, nas mesmas condições, continuaram em atividade durante o período de afastamento, com efeitos financeiros a partir do efetivo retorno ao emprego e reflexos desses valores sobre as demais parcelas, inclusive recolhimento de FGTS, em parcelas vencidas e vincenda”. Ou seja, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Assim, ao realizar essa interpretação, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado por inobservância do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente